Tribunal: STF
Processo: Rcl 79287
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Reclamação Trabalhista nº 0021009-53.2023.5.04.0332), que teria violado a autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, o entendimento firmado nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante nº 10.



    2. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



     



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão proferido pelo TRT 4, nos autos da Ação Trabalhista nº 0021009-53.2023.5.04.0332, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao entendimento firmado nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10.



    O Reclamante sustenta, em síntese, que ”observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (eDOC 1, p. 10).



    Defende que ”a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento das Reclamações Constitucionais envolvendo este Município” (eDOC 1, p. 4).



    Acrescenta que ”foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa”(eDOC 1, p. 5).



    Assevera que “o Julgador a quo reconhece que houve uma fiscalização por parte do ente público, porém a considerou inefetiva, mesmo que tenha sido encaminhado notificações a primeira reclamada”, argumentando que “a efetiva fiscalização não tem o potencial de impedir as falhas na execução” (eDOC 1, p. 5). 



    Conclui que ”o caso dos autos é idêntico ao paradigma citado acima no sentido de que a decisão, a qual se pretende a cassação, tratou a fiscalização exercida pelo Ente Público de forma abstrata, desqualificando as provas levada a juízo, e ao fazer isso incorreu na utilização da figura da responsabilização automática (responsabilidade objetiva)” (eDOC 1, p. 9).



    Dessa forma, requer, a procedência da presente Reclamação para que o ato seja cassado.



    É o relatório. 



    Informa o reclamante que “o processo em questão é um pedido assessório, do processo principal n. 0020765-58.2022.5.04.0333 (rectius: 0020749-07.2022.5.04.0333), envolvendo a beneficiária do ato impugnado, sua empregadora e a proponente desta ação, a qual foi objeto de reclamação constitucional junto a este Superior Tribunal Federal, a qual foi julgada procedente nos autos da RCL 67.438” (eDOC 1, p. 2).



    Na forma do art. 69, caput, do RISTF, “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    Em consulta à Rcl 67.438, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin, pode-se observar a identidade de partes, bem como que os processos subjacentes envolvem o mesmo vínculo empregatício, havendo, em ambos, pedido de responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo.



    Diante disso, submeto à Presidência o presente feito, que melhor poderá dizer sobre a existência, ou não, de prevenção ao Ministro Cristiano Zanin, dada a possibilidade da existência de conexão entre as referidas reclamações.”



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021009-53.2023.5.04.0332, que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de Luciana da Silva. Alega descumprimento da ADC 16 e do RE 760.931, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral nº 246. 



    A reclamação foi distribuída por sorteio, em 08/05/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. Sua excelência submete os autos à consideração esta Presidência para que se verifique eventual prevenção para a RCL 67.438, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin. 



    A RCL 67.438 também foi ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos processo nº 0020749-07.2022.5.04.0333, que condenou o Ente Público de forma subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas à Luciana da Silva. 



    Considerando que as reclamações envolvem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter efetuado a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    4. É caso de redistribuição.



    5. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária revelam que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a presente reclamação e a Rcl 67.438, Rel. Min. Cristiano Zanin: 



    “[...] A RCL 67.438 também foi ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos processo nº 0020749-07.2022.5.04.0333, que condenou o Ente Público de forma subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas à Luciana da Silva. 



    Considerando que as reclamações envolvem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter efetuado a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”



    6. Nessas condições, tendo em vista a conexão entre os feitos e o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a norma que se extrai do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Cristiano Zanin, por prevenção à RCL 67.438.



    Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente